Tribunal: TJPA
Processo: 0822986-74.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822986-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JOAO IZAN DE OLIVEIRA RUFINO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0822986-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A

AGRAVADO:
JOAO IZAN DE OLIVEIRA RUFINO

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MATERIAIS. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA LIMINAR. REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ao fundamento de perda superveniente do objeto, em razão da realização do procedimento cirúrgico e do fornecimento dos materiais cuja autorização se pretendia afastar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento da tutela de urgência, com a realização do procedimento cirúrgico e fornecimento dos materiais, afasta o interesse recursal e enseja a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento integral da tutela de urgência, com a efetiva realização do procedimento médico, exaure o objeto do agravo de instrumento que buscava impedir sua realização.

A perda superveniente do objeto implica ausência de interesse recursal, tornando inútil o provimento jurisdicional pretendido.

A obrigação discutida possui natureza pontual, não continuada, de modo que sua satisfação impede a reversão prática da medida em sede recursal.

A eventual controvérsia acerca da responsabilidade pelo custeio do procedimento e possível ressarcimento deve ser apreciada no julgamento do mérito da ação principal.

O não conhecimento do agravo de instrumento não impede a discussão posterior sobre a responsabilidade financeira, inexistindo prejuízo processual à parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A realização do procedimento médico objeto de tutela de urgência acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento que visava sua suspensão. 2. A ausência de utilidade do provimento jurisdicional implica falta de interesse recursal, impondo o não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, AI nº 0000359-60.2022.8.16.0000, Rel. Alexandre Kozechen, j. 02.03.2023; TJ-MG, AI nº 1000018-09.3015.8.0001, Rel. Mônica Libânio, j. 11.02.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2026, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao presente recurso de Agravo Interno
, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente manejado, ao fundamento de perda superveniente do objeto recursal.

Consta dos autos que o agravado ajuizou demanda em face da operadora de plano de saúde, alegando ser beneficiário do plano UNIPART – Grupo de Municípios e sustentando a necessidade de realização de procedimento cirúrgico, com utilização de materiais específicos e OPME, em razão de agravamento de quadro lombar e suposta incapacidade laboral. Aduziu que, embora houvesse indicação médica para a realização do procedimento, a operadora não teria autorizado integralmente os materiais prescritos, motivo pelo qual requereu tutela de urgência.

O Juízo de origem deferiu a tutela provisória para determinar à operadora o custeio integral dos materiais cirúrgicos indicados, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa.

Irresignada, a UNIMED BELÉM interpôs Agravo de Instrumento, no qual postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O pedido liminar, todavia, foi indeferido monocraticamente, ao entendimento de que não se encontrava demonstrado o perigo de dano grave ou de difícil reparação à recorrente, consignando-se que eventual reforma futura da decisão poderia ensejar a cobrança das despesas despendidas.

Posteriormente, sobreveio decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por reconhecer a perda superveniente do objeto, ao fundamento de que a cirurgia já havia sido realizada e os materiais haviam sido fornecidos, tornando inócua a pretensão recursal de revogação da tutela de urgência. Consta da decisão que o cumprimento da ordem judicial e a efetiva realização do procedimento em 20/10/2025, com alta em 24/10/2025, retirariam a utilidade do julgamento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Nas razões do presente Agravo Interno, a operadora sustenta, em síntese, que a decisão agravada não deve prevalecer, porquanto o simples cumprimento da tutela judicial, em contexto de imposição coercitiva e sob pena de multa, não importaria em perda do objeto do recurso. Afirma que o atendimento da ordem judicial não traduz concordância com o conteúdo da decisão, tampouco implica satisfação espontânea da obrigação, tendo ocorrido apenas para evitar a incidência de astreintes e demais consequências processuais.

Argumenta que persiste o interesse recursal, uma vez que a discussão de fundo, referente à responsabilidade da operadora, à abrangência contratual, aos limites regulatórios e à obrigatoriedade de custeio integral dos materiais indicados, ainda demandaria pronunciamento jurisdicional definitivo. Aduz que a compreensão adotada na decisão monocrática acabaria por impedir a revisão colegiada de decisões liminares sempre que a parte, para evitar sanções, viesse a cumpri-las, o que violaria o princípio do duplo grau de jurisdição e da colegialidade.

A agravante também colaciona precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que o cumprimento de tutela antecipada não implica, por si só, a perda do objeto da demanda ou do recurso, sendo necessária a apreciação do mérito para confirmação ou revogação da medida deferida em caráter precário.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida ou, subsidiariamente, submetida a matéria ao órgão colegiado competente, a fim de que seja afastado o reconhecimento da perda superveniente do objeto e apreciado o mérito do Agravo de Instrumento anteriormente interposto.

Contrarrazões em petição de ID 34660155. Em suma, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão monocrática.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2026, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso. Preparo recolhido, conforme comprovante de ID 33928217.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão
monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

Pois bem, da detida análise dos autos, constato que não merece acolhimento a pretensão da agravante.

Conforme demonstrado na decisão ora combatida, a agravante pretende que a tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
seja reformada no sentido de que não seja autorizado o procedimento indicado pelo médico assistente da parte agravada.

Em consulta aos autos originais, constatei que o procedimento já havia sido realizado na data de 20/10/2025, tendo ocorrido a alta hospitalar em 24/10/2025. Em razão disso, entendi pela perda do objeto do agravo de instrumento interposto.

Isto porque a pretensão da recorrente é justamente a reforma da decisão que determinou a autorização e o custeio dos procedimentos indicados pelo médico assistente, bem como o fornecimento dos materiais necessários à realização do procedimento médico. Assim, carece a agravante de interesse processual, eis que exaurido o objeto do presente litígio.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA LIMINAR. CIRURGIA REALIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DEVER DE FORNECIMENTO E EVENTUAL REPARAÇÃO À DEMANDADA A SEREM DECIDIDOS NA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

(TJ-PR - AI: 00003596020228160000 Londrina 0000359-60.2022.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Alexandre Kozechen, Data de Julgamento: 02/03/2023, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO - CUMPRIMENTO - PERDA DE OBJETO. Restando cumprida a ordem de internação que se pretendia ver afastada pelo agravo, é patente a perda do objeto recursal, devendo ser julgado prejudicado o agravo de instrumento.

(TJ-MG - AI: 10000180930158001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 11/02/0019, Data de Publicação: 14/02/2019)

Sobre o tema, é a lição de Leciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sua obra denominada de Código de Processo Civil Comentado, 10ª Edição, 2007, páginas 960 e 961: “
Recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado
”.

A alegação de que o não conhecimento do recurso impediria um eventual ressarcimento dos valores despendidos no procedimento indicado não merece acolhimento.

A questão analisada pelo juízo primevo trata somente apenas acerca da concessão da tutela de urgência ante a necessidade da realização do procedimento médico, qual seja a cirurgia necessária.

Friso que
não se trata de uma obrigação continuada, mas sim de obrigação única, ante o estado de saúde apresentado pela parte agravada, e a medida foi devidamente cumprida, conforme informada pela própria agravante nos autos principais.

O mérito da demanda será apreciado pelo magistrado de piso, ocasião na qual julgará procedente ou não o pedido da recorrida. Caso seja julgado improcedente o pedido da autora, ora agravada, a agravante poderá pleitear o ressarcimento dos valores gastos em procedimento próprio, seja administrativo ou judicial.

Assim, não existe prejuízo à parte recorrente, visto que a demanda ainda será apreciada pelo juízo
a quo
.

Dessa forma, entendo que não merece provimento o presente agravo interno, motivo pelo qual mantenho a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a decisão combatida,
conforme os termos da fundamentação supra.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2026